Tribunal: TJSP
Processo: 0006852-07.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000837522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006852-07.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
EVALDO MISAEL BARBOSA PRADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006852-07.2019.8.26.0509 - Araçatuba
2
VOTO No 50480
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006852-07.2019.8.26.0509
AGRAVANTE: EVALDO MISAEL BARBOSA PRADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO No 0010041-89.2016.8.26.0026
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 2a RAJ
DECISÃO: JUIZ ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por EVALDO MISAEL BARBOSA PRADO contra a
decisão de fl. 54, datada de 9.12.2019, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Araçatuba, que, nos autos da Execução Penal no
0010041-89.2016.8.26.0026,
indeferiu
seu
pedido
de
retificação do cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que é tecnicamente primário, pois já foi extinta sua punibilidade
em relação à condenação anterior, e, portanto, é incabível a
exigência do cumprimento de três quintos da reprimenda
relativa ao crime hediondo, fração destinada aos reincidentes,
para ser promovido de regime. Paralelamente, alega que estão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006852-07.2019.8.26.0509 - Araçatuba
3
presentes os requisitos para ser agraciado com o
abrandamento carcerário. Busca a reforma da decisão para
que seja observada a fração de dois quintos para o delito de
natureza hedionda e, consequentemente, seja progredido ao
regime semiaberto, com autorização para saída temporária de
Natal/Ano Novo.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Evaldo conta com condenação total
de doze anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico. Iniciou o
cumprimento da pena em 14.4.2016 e o término dela está
previsto para o dia 13.4.2028.
Improcede a alegação de que o réu
não é reincidente.
Isto porque, no âmbito da Ação
Penal no 0000257-26.2010.8.26.0050, o sentenciado teve
declarada extinta sua punibilidade em 16.12.2011 (fls. 50/51); e
o presente delito foi cometido em 14.4.2016. Portanto, entre
esta data e aquela, não decorreu o prazo depurador de cinco
anos, razão pela qual não é possível afastar a reincidência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006852-07.2019.8.26.0509 - Araçatuba
4
Nesse contexto, para cumprir o
requisito objetivo da progressão de regime, o recorrente deve
resgatar ao menos três quintos (ou 60%) de sua pena relativa
ao crime equiparado a hediondo.
Aqui, é importante ressaltar que,
tanto no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, invocado pela Defesa,
quanto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
cuja nova redação foi dada pela Lei 13.964/19 e que revogou o
primeiro, não há qualquer exigência quanto à reincidência
específica para a adoção da fração de três quintos (ou
porcentagem de 60%), bastando que o executado tenha sofrido
nova condenação por delito hediondo, independentemente da
natureza do crime anterior.
Por fim, anota-se que, segundo o
cálculo de penas de fls. 41/43, Evaldo somente atingirá o lapso
temporal necessário para ser progredido de regime no dia
17.4.2021.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator